Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-62.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento e fixou honorários de sucumbência.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando a Defensoria Pública, que representa a parte agravada, atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faça parte, sob pena de configurar confusão entre credor e devedor (Súmula 421/STJ). A autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.